Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012090-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.374.311-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. O. - CPF: 716.660.861-77 (VÍTIMA), EDSON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 050.374.311-90 (REU), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – PROCESSO QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO CONCLUÍDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo se não demonstrada a existência de pedidos protelatórios do Órgão Ministerial ou a desídia do Poder Judiciário na condução processual, inexistindo indicativos da violação ao princípio da duração razoável do processo.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edson Alves de Sousa Junior
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 93798963:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.12.2020, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que o favorecido se encontra custodiado há mais de 7 meses, sem a finalização do processo, demora que não pode ser atribuída à defesa, o que evidencia o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

Afirma que, embora a fase instrutória tenha se encerrado no dia 29.4.2021, os autos permanecem paralisados desde então, motivo pelo qual argumenta que “deve ser superado o entendimento consolidado na súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo”.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, concedendo a sua liberdade até ulterior decisão, “sem prejuízo da aplicação de medidas cautelaras alternativas a prisão” (Id. 93608977).

Acostou documentos (Id. 93608978). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido (
Id.

93798963).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 97506464).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 97896993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o paciente
Edson Alves de Sousa Junior
,
encontra-se preso preventivamente desde o dia 5.12.2020, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
).

De acordo com a denúncia, no dia 5 de dezembro de 2020, por volta das 21h40min, na praça pública do Distrito Sonho Azul, no município de Mirassol D’Oeste/MT, o paciente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a adolescente A.V.O., de apenas 12 anos de idade.

Segundo o apurado, a vítima estava na praça central do Distrito de Sonho Azul, acompanhada de sua mãe, e, quando foi comprar um
milk shake
e um espetinho, distanciando-se de sua família, foi surpreendida pelo denunciando que, em visível estado etílico, tentando lhe agarrar.

A adolescente conseguiu se desvencilhar, porém, o abusador acariciou as suas nádegas, contra a sua vontade, causando-lhe pavor, motivo pelo qual correu e contou os fatos para a sua mãe, que imediatamente acionou a Polícia Militar, de modo que o insurgente foi preso em flagrante delito.

A impetrante sustenta a ocorrência de inequívoco constrangimento ilegal em virtude do
excesso de prazo
para formação da culpa, porquanto permanece o paciente custodiado por tempo excessivo, ultrapassando 8 meses de clausura, demora que não pode ser atribuída à defesa, o que configura constrangimento ilegal.

De fato, a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Ademais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, infere-se das informações trazidas aos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
5.12.2020
, prisão que foi convertida em preventiva pela juíza plantonista, para a garantia da ordem pública (Id. 93608978, pp. 69-72).

A vítima foi ouvida no dia 10.12.2020, na modalidade de depoimento especial, procedido por intermédio de profissional da psicologia, a fim de evitar um novo trauma psicológico e amenizar os danos já ocasionados (Id. 93608978, pp. 90-93).

A denúncia foi oferecida no dia
17.12.2020
(Id. 93608978, pp. 55-57) e recebida no dia
18.12.2020
(Id. 93608978, pp. 49-50).

Citado no dia
12.1.2021
, o acusado informou não possuir condições financeiras para constituir advogado (Id. 93608978, p. 41), razão pela qual a Defensoria Pública estadual apresentou a resposta à acusação no dia
15.1.2021
(Id. 93608978, pp. 34-37).

Em seguida, a magistrada singular confirmou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
29.4.2021
(Id. 93608978, pp. 28-32), data em que foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório do acusado, encerrando-se a fase probatória.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “
devido a erros e inconsistências no sistema PJE, os presentes autos ficaram inoperantes, não sendo possível realizar despachos ou andamentos, somente na data de 14.07.2021, foi possível retornar ao trâmite regular com lançamento da ata de audiência e intimação das partes
” (Id. 97506464).

Assim, o Ministério Público apresentou as alegações finais na forma de memoriais escritos em
19.7.2021
e a defesa no dia
6.8.2021
e, desde então, o feito encontra-se concluso para a prolação da sentença.

Feita essa breve digressão dos atos processuais, entendo que, não obstante tenham ocorrido problemas técnicos que fatalmente resultaram no prolongamento da ação penal, as adversidades encontradas já foram solucionadas, de modo que o feito está na iminência de ser encerrado.

Logo, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela “
gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável
” (HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Desse modo, é imperativo reconhecer que o processo apresenta tramitação regular, apesar dos percalços que são inerentes, não havendo pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial ou desídia do aparelho estatal, que adotou as providências que lhe incumbia para impulsionar o feito.

Ademais, concluída a fase probatória, incide à espécie a súmula 52 do STJ, segundo a qual: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021